Tribunal: TJMT
Processo: 1020209-23.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020209-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NATTANY CONSUELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 039.768.801-67 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA E PARCIAL - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

É devido ao segurado a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário se preencher os requisitos exigidos em lei (artigo 59 da Lei n. 8.213/1991).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Auxílio-Doença Acidentária c/c Aposentadoria por Invalidez n. 1020209-23.2019.8.11.0002, julgou parcialmente o procedente
os pedidos formulados na inicial para determinar ao Instituto-requerido a implantação do Auxílio-doença em favor da autora
Nattany Consuelo Ferreira de Arruda
, desde o requerimento administrativo (ID 27557489), por prazo indeterminado ou até sua total reabilitação para outra função. Consignou que as prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, sendo atualizadas nos termos do julgamento do Tema nº 810/STF.

Em suas razões (id. 118278519), aduz que a apelada não tem direito ao benefício concedido, posto que não possui a qualidade de segurada.

Requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados, a fim de viabilizar a interposição dos recursos aos Tribunais Superiores.

E, ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença objurgada, para julgar improcedente o pedido constante na exordial.

Contrarrazões (id. 118278522).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 125005154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença-acidentário com Aposentadoria por Invalidez” nº 1020209-23.2019.8.11.0002, ajuizada por
NATTANY CONSUELO FERREIRA DE ARRUDA.

Consta nos autos que a autora, ora apelada, que durante o exercício de suas atividades laborativas (vendedora externa), veio a sofrer acidente de trânsito em 13/03/2018 onde foi diagnosticada com quadro de fratura da perna, já apresentava o quadro de artrose da articulação do tornozelo direito, por fraturas múltiplas em membro inferior.

Visando obter o benefício previdenciário no INSS, requereu, Pedido Administrativo, conforme Comunicação de Decisão NIT: 210.58018.46-0 (id. 118278490), que lhe foi negado com a seguinte justificativa:

“Em atenção ao seu pedido de Auxílio-Doença, apresentado no dia 08/11/2019, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Desta decisão poderá ser interposto Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social, dentro do prazo de 30 (trinta) dias respectivamente, contados da data do recebimento desta comunicação.”

Em decorrência dessa negativa, a apelada buscou a Justiça, que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário.

Inconformado, o Instituto Nacional de Seguro Social requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o não preenchimento do requisito acerca da incapacidade laboral bem como de qualidade de segurada.

O cerne deste recurso reside em verificar se a incapacidade da apelada ao trabalho se refere a doença preexistente ou não, uma vez que a 1ª contribuição no sistema previdenciário ocorreu na competência de 4/2013 quando já se encontrava incapacitado e o art. 42, § 2º, da Lei n. 8.213/91, dispõe que a parte não tem direito ao benefício.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, quais sejam:

a) qualidade de segurado;

b) cumprimento do período de carência (contribuição ao INSS);

c) incapacidade temporária para o exercício de sua profissão, com afastamento superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu, a qualidade de segurada encontra-se demonstrada na sentença prolatada pela 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá, que reconheceu o vínculo empregatício desde 05/03/2018 à 28/09/2015 com o empregador, (id. 118278491) vinculado à época do acidente (acidente ocorreu em 13/03/2018), na comunicação de decisão administrativa (id. 118278490), na CTPS (id. 118278513 e no extrato previdenciário – Portal CNIS (id. 118278511)

Sobre a carência, não se aplica nas hipóteses de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, consoante artigo 26, incisos I e II, da Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, in verbis:

(...) Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Já a incapacidade temporária para o exercício do trabalho pode ser confirmada pelo laudo pericial judicial (id. 118278503), realizado em 07/03/2020, que apontou que as patologias presentes na apelada têm nexo causal com acidente de trabalho sofrido, que resultaram em sua incapacidade ser temporária e parcial, in verbis:

“ (...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: Fratura da diáfise da tíbia direita – S82.2.

c) Causa provável da doença/moléstia/incapacidade.

Resposta: Traumática.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade o (a) periciando (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: Total e temporária.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. Resposta: No dia 13 de março de 2018, data do acidente que ocasionou a fratura da perna direita.

j) A incapacidade remonta à data de início da doença/moléstia ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. Resposta: Remonta à data de início da doença, por sua origem traumática e de acordo com a documentação médico-legal presente nos autos.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Resposta: Apresenta incapacidade laborativa desde março de 2018.

c) Do Requerido:

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Fratura da diáfise da tíbia direita – S82.2.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Parcial.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Sim.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Apresenta incapacidade laborativa total.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Temporária.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? Resposta: Não.

(...)” negritei

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, agiu com acerto o Magistrado a quo ao determinar a concessão do benefício de auxílio-doença a apelada e não merece reparo a sentença neste ponto.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim julgou, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto, sem razão o Apelante em refutar o benefício concedido.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Demonstrada a qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão do benefício previdenciário é medida que se impõe. Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810). Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0001179-37.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, por estar tempestivo, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022